Tribunal: TJES
Processo: 5014461-11.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014461-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA MARIA DO PRADO MACHADO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio jurídico, pleiteando a conversão em empréstimo simples, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, pode ser declarada nula quando a consumidora alega desconhecimento da natureza do contrato, mesmo tendo havido utilização reiterada do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia sobre a validade de contratos de cartão de crédito consignado deve ser analisada à luz do uso efetivo do serviço contratado.

4.Comprovada a utilização ativa do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, afasta-se a alegação de vício de consentimento e de ausência de informação clara e adequada.

5.A fruição do serviço revela a ciência da modalidade contratada, sendo irrelevante a entrega física do cartão.

6.Inexistindo ilicitude, inexiste também o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. 2. A contratação é válida e não enseja indenização ou restituição de valores quando ausente vício de consentimento ou falha na prestação de informações.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014461-11.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CLEUZA MARIA DO PRADO MACHADO

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio jurídico, pleiteando a conversão em empréstimo simples, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, pode ser declarada nula quando a consumidora alega desconhecimento da natureza do contrato, mesmo tendo havido utilização reiterada do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia sobre a validade de contratos de cartão de crédito consignado deve ser analisada à luz do uso efetivo do serviço contratado.

4.Comprovada a utilização ativa do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, afasta-se a alegação de vício de consentimento e de ausência de informação clara e adequada.

5.A fruição do serviço revela a ciência da modalidade contratada, sendo irrelevante a entrega física do cartão.

6.Inexistindo ilicitude, inexiste também o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. 2. A contratação é válida e não enseja indenização ou restituição de valores quando ausente vício de consentimento ou falha na prestação de informações.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato RCC
ajuizada por
CLEUZA MARIA DO PRADO MACHADO
em face do
BANCO AGIBANK S.A.
Na petição inicial, a autora sustenta, em síntese, que celebrou com a instituição financeira um contrato de cartão de crédito consignado. Contudo, afirma que não tinha a intenção de aderir a tal modalidade de negócio jurídico, não lhe sendo prestada informação adequada acerca da onerosidade da pactuação. Por tais razões, requer, em sede de liminar, a suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade do contrato, com sua conversão em empréstimo consignado simples, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 14948659), o requerido defende a regularidade da relação jurídica, afirmando ser incontroversa e inexistir vício de consentimento. Sustenta, ainda, que a autora realizou diversas compras com o referido cartão. Por fim, aduz a não ocorrência de danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 14948682).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14948684), reiterando a tese de nulidade da contratação por ausência de informações claras. Afirmou que sua intenção sempre foi contratar um empréstimo consignado simples e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 14948694), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à validade de um contrato de cartão de crédito consignado, firmado por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC). A autora sustenta que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, mas foi levada a formalizar um contrato de cartão de crédito com descontos automáticos em folha de pagamento.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados Especiais têm reconhecido a ilicitude dessa prática, sobretudo quando não há a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, o que evidencia a indução do consumidor a erro e a falha no dever de informação.

Contudo, não é essa a situação verificada nos autos.

Conforme bem observado na origem, as faturas acostadas à contestação (ID 14948670, pág. 19, 21, 24, entre outras) comprovam a utilização ativa e reiterada do cartão de crédito pela autora em diversos estabelecimentos comerciais, como:

Dessa forma, embora a autora sustente o desconhecimento da modalidade contratada, os documentos demonstram que houve o uso contínuo do serviço, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou de falha no dever de informação. A validade do contrato não depende exclusivamente da entrega física do plástico, mas sim da manifestação inequívoca da vontade e da fruição do serviço, como efetivamente ocorreu.

Diante desse contexto, concluo que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo ato ilícito a ensejar a nulidade do negócio jurídico ou a reparação por danos morais.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)